Tribunal: TJPA
Processo: 0010098-10.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010098-10.2016.8.14.0037

APELANTE: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

APELADO: RITA DA SILVA FRANZOTE

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010098-10.2016.8.14.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: RITA DA SILVA FRANZOTE

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR

APELADO: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

ADVOGADA: IVINY PEREIRA CANTO DE MELO – OAB/PA Nº. 21.723

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 (DEZ) ANOS. APLICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A prescrição da ação de cobrança de instrumento particular de parceria agropecuária é decenal, porquanto as normas regentes deste tipo de contratação - Estatuto da Terra - Lei nº. 4.504/64 e Decreto 59.566/66, nada estabelecem a respeito, sendo que o art. 205 do CC determina que ocorre a prescrição em dez anos, quando a lei não lhe fixar prazo menor
;

2.
Com o fim da parceria pecuária em 10/09/2011 e o feito foi ajuizado em 17/11/2016, portanto não há o que falar em perda do direito de ação, já que não foi superado o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC;

3.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RITA DA SILVA FRANZOTE
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face de
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA.

Na exordial (ID. n. 12317271 - Pág. 1/4) a autora narrou ter firmado contrato de parceria pecuária com o réu em 10/09/2008, com prazo de 03 (três) anos, com o total de 83,5 cabeças de animais bovinos, correspondendo ao valor de R$ 97.517,50 (noventa e sete mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), porém, nunca recebeu o avençado. Por essa razão, pediu que os animais lhe fossem entregues ou pago o valor contratado.

O juízo de piso proferiu sentença em que declarou a ocorrência da prescrição, em consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito (ID. n. 12317285 - Pág. 1/2).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 12317291 - Pág. 1/4), oportunidade em que alegou: não ter ocorrido a prescrição da pretensão nos termos do art. 206, § 3º, IV do CC, tendo em vista não se tratar de ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa; não ser aplicado o art. 206, § 5º, I do CC, por não se tratar de uma dívida líquida; que o prazo prescricional será o geral de 10 (dez) anos, conforme previsão do art. 205 do CC, aplicável nas questões contratuais.

Concluiu, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e o pedido formulado na inicial seja enfrentado.

Intimado o apelado (ID. n
. 12317295 - Pág. 1/2), apresentou
contrarrazões ao recurso, em que afirma o acerto da sentença e a necessidade de ser mantida (ID. n. 12317297 - Pág. 1/2).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicação da prescrição ao caso concreto.

Cuidam os autos de ação de cobrança pretendendo o recebimento de um contrato de parceria agropecuária formalizado entre as partes, objetivando a criação de bovinos, a fim de gerar lucros que seriam partilhados ao final da contratação.

O contrato foi celebrado em 10/09/2008, com prazo de 03 (três) anos, com fim previsto em 10/09/2011. Não sendo cumprido o avençado, a autora/apelante ajuizou a ação de cobrança em 17/11/2016, em que foi declarada a prescrição, aplicando-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV do CC.

A prescrição da ação de cobrança de instrumento particular de parceria agropecuária é decenal, porquanto as normas regentes deste tipo de contratação - Estatuto da Terra - Lei nº. 4.504/64 e Decreto 59.566/66, nada estabelecem a respeito, sendo que o art. 205 do CC determina que ocorre a prescrição em dez anos, quando a lei não lhe fixar prazo menor.

Em caso em que também se discutiu o inadimplemento contratual, como a destes autos, o STJ firmou o entendimento de que se aplica a regra geral do art. 205 do CC que prevê dez anos de prazo prescricional, estando o acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida e o acórdão recorrido pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados
" (EREsp n. 1.280.825/RJ, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018), o que foi observado pela Corte local.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Em caso análogo aos dos autos, o mesmo Tribunal, em decisão monocrática no
REsp. nº 1719494/PR, proclamou a incidência da prescrição decenal nos contratos de parceria rural, como se da ementa a SEGUIR:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
CONTRATO DE PARCERIA AGROINDUSTRIAL
. RECRIA E ENGORDA DE SUÍNOS. CONTRATO ATÍPICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ESTATUTO DA TERRA (LEI 4.504/64). CONTRATO ATÍPICO. PREDECEDENTES. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VEDAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DE ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (

REsp. nº 1719494/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/10/2020).

Com o fim da parceria pecuária aqui discutida em 10/09/2011, o feito foi ajuizado em 17/11/2016, portanto, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

Não ocorrendo a prescrição, os autos deverão retornar à origem para o enfrentamento do mérito da ação, quanto às questões de fato e de direito.

Isto posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para,
reformando a sentença, afastar a prescrição, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o julgamento do mérito.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/08/2023